Tribunal: TJMT
Processo: 1003043-42.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003043-42.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEONARDO PIRES DE CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 045.534.641-01 (ADVOGADO), ALINE DE FATIMA SENABIO MARTINS - CPF: 706.163.461-82 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), LEONARDO PIRES DE CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 045.534.641-01 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA APARECIDA SENABIO MARTINS - CPF: 052.208.861-93 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO SANTOS DA SILVA - CPF: 700.337.081-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO COELHO FERNANDES - CPF: 715.499.352-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO VINICIUS DA SILVA CALAZANTE PEREIRA - CPF: 067.486.141-80 (TERCEIRO INTERESSADO), AMILTON ALEXANDRE ALVES DA SILVA - CPF: 100.493.814-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELO SUQUERE NOGUEIRA - CPF: 703.701.901-14 (TERCEIRO INTERESSADO), EVYLIN DA SILVA PERES - CPF: 041.413.291-26 (TERCEIRO INTERESSADO), LARYSSA BRUMATI DA SILVA - CPF: 030.868.471-07 (TERCEIRO INTERESSADO), NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA - CPF: 000.203.041-10 (TERCEIRO INTERESSADO), REAN KALEL VILASBOAS ANDRADE - CPF: 065.460.341-31 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES – DECISÃO CONSTRITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENVOLVIMENTO COM A FACÇÃO DO “COMANDO VERMELHO” – SEGREGAÇÃO AUTORIZADA – ENTENDIMENTO DO STJ – REITERAÇÃO DELITIVA CONTEMPORÂNEA – CONSTRIÇÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA – PREMISSA DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – PERÍODO FORAGIDA – ARESTO DO TJMT –
ORDEM DENEGADA.

O suposto envolvimento com a facção do “Comando Vermelho”, cujo grupo criminoso possui atuação intensa neste Estado [Mato Grosso], autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública, segundo posição do c. STJ (AgRg no RHC 163839/MT).

A reiteração delitiva contemporânea reforça a necessidade da prisão preventiva, por indicar possibilidade concreta de que a paciente volte a cometer infrações penais (TJMT, HC N.U 1007212-09.2022.8.11.0000).

A fuga do distrito da culpa e o período em que permaneceu foragida [aproximadamente quatro meses] demonstram que a segregação preventiva se afigura imprescindível para garantir a aplicação da lei penal (STJ, HC 552.851/MG; TJMT, HC N.U 1008206-37.2022.8.11.0000), sobretudo se não juntado aos autos comprovante de endereço atualizado da paciente, a possibilitar sua vinculação ao processo, em colaboração à Justiça.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1003043-42.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
CÁCERES

IMPETRANTE(S):

DR. LEONARDO PIRES DE CARVALHO OLIVEIRA

PACIENTE(S):

ALINE DE FATIMA SENABIO MARTINS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ALINE DE FATIMA SENABIO MARTINS contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de incidente processual (PJe 1o grau N.U 1006340-73.2022.8.11.0006), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, organização criminosa armada - art. 2o, § 2o da Lei no 12.850/2013 - (ID 109499129).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva da paciente ou substituir por medidas cautelares (fls. 3/10-ID 158419671), com documentos (ID 158419672).

O pedido liminar foi indeferido (ID 158611183).

O Juízo singular foi comunicado sobre esta impetração (ID 67855987), mas não apresentou informações diante da faculdade conferida por este Relator.

A i. 15a Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - INSURGÊNCIA - PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO. Inviabilidade. Indícios de autoria e materialidade – Prisão que preenche os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal – Garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal – Reiteração delitiva – Paciente que se encontra foragida, o que ratifica a necessidade de segregação, ante o evidente risco de fuga - Impossibilidade de revogação ou, ainda, de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Parecer pela denegação da ordem.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 159570693)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 30.10.2022, a paciente foi denunciada por
organização criminosa armada, ao passo que os
corréus Amilton Alexandre Alves da Silva, Pedro Vinicius da Silva Calazante Pereira, Ângelo Suquere Nogueira, Norivaldo Cebalho Teixeira, Adriana Aparecida Senabio Martins, Marcelo Coelho Fernandes e Juliano Santos da Silva foram denunciados por
homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima] e organização criminosa armada

– art. 121, § 2o, I, III e IV do CP e art. 2o, § 2o da Lei no 12.850/2013 – (PJE N.U 10000978-56.2023.8.11.0006).

Em 1o.11.2022, o Juízo singular recebeu a denúncia
(PJE N.U 10000978-56.2023.8.11.0006).
Na mesma data, a requerimento da autoridade policial, decretou a pri
são preventiva da paciente nestes termos:

“[...] observo que estão presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva em razão da existência de prova da materialidade e indícios de autoria, restando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, nos termos dos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública, que compõem o denominado periculum libertatis. [...]

Desta feita, tenho que a materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas, visto que os diversos elementos probatórios que foram produzidos até o momento apontam aos representados como sendo um dos autores da ação ilícita, basta ver os elementos probatórios angariados durante investigação.

Nesse prisma, evidencio que a ação criminosa foi praticada mediante violência e mediante recurso que dificultou a defesa, causando a morte da vítima Rean Kalel Vilasboas Andrade, o qual teve o pescoço amarrado, com diversas lesões no corpo, fratura no crânio, além de tido 80% corpo queimado, principalmente diante da ausência de elementos apurados que apontem que a vítima possuía desavenças com terceiros ou algo acidental.

Se não bastasse, o representado Marcelo seria uma das pessoas que ficou responsável por cuidar do corpo da vítima e a representada Aline também teria permanecido no interior da residência e presenciado a tortura da vítima Rean, conforme relatado por EVYLIN DA SILVA PERES.

A propósito, conforme relato inquisitorial da testemunha EVYLIN DA SILVA PERES, a qual, inclusive, estaria presente no local em que a vítima Rean foi morta, esclareceu que após os representados Adriana e Marcela buscarem “todos” que estariam na primeira residência em que a vítima Rean foi levada, pois, a representada Aline teria realizado uma ligação aos referidos representados para buscá-los em razão dos gritos e barulhos que a vítima Rean estaria efetuando e, por esta razão, estava chamando a atenção da vizinhança, um dos veículos utilizados para o transporte dos envolvidos e da vítima, até a segunda residência, seria de propriedade do representado Marcelo.

Outrossim, também foi ouvida na presença da Autoridade Policial a pessoa de Norivaldo Cebalho Teixeira, vulgo “Tuta”, ocasião que ele esclareceu ter pedido para sua cunhada, a representada Adriana Aparecida Senábio Martins, para alugar uma casa para servir de apoio à organização criminosa e foi a casa utilizada para efetuarem o interrogatório da vítima Rean, possuindo ciência que a residência se localizava no Bairro Celeste, nesta comarca.

Desta forma, se a atuação delitiva foi praticada mediante inequívoca violência contra a vítima, justificada está a decretação da prisão preventiva dos representados. [...]

A representada Aline de Fatima Senábio Martins, responde ao inquérito policial n° 2875- 83.2016.811.0006 – código: 199014, em trâmite perante o juízo da 3a vara criminal desta comarca, instaurado para apuração do delito de receptação, bem como responde a ação penal n° 1012564-16.2022.8.11.0042, em trâmite perante o juízo da 5a vara criminal da comarca de Cuiabá/MT, pela prática do delito uso de documento falso.

Com efeito, a reiteração delitiva justifica a manutenção da prisão cautelar, eis que evidenciada a periculosidade real e concreta do agente. [...]

Diante disso, para garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP e, em consonância com o parecer ministerial, DEFIRO a representação formulada pela Autoridade Policial e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de: [...] c) ALINE DE FATIMA SENÁBIO MARTINS [...]”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito - ID 158419672).

Em 24.2.2023, o mandado de prisão expedido em face da paciente foi cumprido no Município de Mirassol D’Oeste (PJE N.U 1000490-86.2023.8.11.0011).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente na facção do “Comando Vermelho”, a qual teria “
permanecido no interior da residência e presenciado a tortura da vítima Rean Kael Vilasboas Andrade
” [adolescente de 17 (dezessete) anos que foi agredido com inúmeros golpes, que lhe causaram politraumatismo, e teve 80% do seu corpo queimado, por suposta disputa com a facção Primeiro Comando da Capital], bem como na reiteração delitiva, visto que responde outras duas ações penais, sendo uma por tráfico de drogas (PJE N.U 1001766-07.2022.8.11.0006) e outra por uso de documento falso (PJE N.U 1012564-16.2022.8.11.0042).

De fato, a paciente seria integrante da organização criminosa denominada “Comando Vermelho” e exercia “
tarefas relevantes voltadas à satisfação da organização e ao cumprimento das ordens do ‘conselheiro’”
[corréu Norivaldo Cebalho Teixeira], conforme se extrai da denúncia (José Vicente Gonçalves de Souza, promotor de Justiça - PJE N.U 1000978-56.2023.8.11.0006).

O suposto envolvimento com a facção do “Comando Vermelho”, cujo grupo criminoso possui atuação intensa neste Estado [Mato Grosso],
autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública, segundo posição do c. STJ (AgRg no RHC 163839/MT - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] - 15.8.2022).

Além disso, a reiteração delitiva contemporânea [traficância e uso de documento falso supostamente praticados no ano de 2022 - PJE 1001766-07.2022.8.11.0006 e 1012564-16.2022.8.11.0042] reforça a necessidade da prisão preventiva, por indicar possibilidade concreta de que a paciente volte a cometer infrações penais

(TJMT, HC N.U 1007212-09.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 24.5.2022).

Logo, o ato constritivo afigura-se suficientemente motivado.

No tocante às
medidas cautelares alternativas,
verifica-se que a paciente permaneceu foragida por, aproximadamente, 4 (quatro) meses, tendo sido presa em Mirassol D’Oeste, ou seja, em Comarca diversa do distrito da culpa [Cáceres/MT], na posse de 1 (um) revólver calibre .38, marca Taurus, segundo narrativa dos policiais militares responsáveis pelo cumprimento do mandado de prisão (PJE N.U 1000490-86.2023.8.11.0011).

Merece destaque, ainda, que a prisão da paciente somente foi possível porque os agentes policiais lotados no “
GAP 17o BPM e 23a CIPM de Força Tática
” receberam informação de que ela e os corréus
Adriana Aparecida Senabio Martins e Marcelo Coelho Fernandes
estariam “escondidos” em Mirassol D’Oeste, razão pela qual se dirigiram ao Município e cumpriram os mandados que estavam em aberto desde
1o.11.2022
(PJE N.U 1000490-86.2023.8.11.0011). Em outras palavras, a paciente não se apresentou espontaneamente, sendo necessária diligência para sua localização, embora ciente da existência do mandado e representada por advogado particular no curso da persecução penal.

A fuga do distrito da culpa e o período em que permaneceu foragida [aproximadamente quatro meses] demonstram que a segregação preventiva se afigura imprescindível para garantir a aplicação da lei penal (STJ, HC 552.851/MG - Relator:

Min. Jorge Mussi - 5.3.2020; TJMT, HC N.U 1008206-37.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 28.7.2022).

Registre-se, enfim, que o impetrante não juntou aos autos comprovante de endereço atualizado da paciente, a possibilitar sua vinculação ao processo, em colaboração à Justiça.

Portanto, as cautelares alternativas se mostram insuficientes.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023